Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. PRERROGATIVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a instituição bancária possui a prerrogativa de encerrar unilateralmente contrato de conta corrente, desde que comunique previamente o cliente.
2. A comprovação da comunicação prévia do cliente é requisito fundamental para a validade do encerramento da conta corrente e sua ausência impõe a necessidade de reativação da conta encerrada irregularmente.
3. A ausência de prova do fato violador dos direitos da personalidade impede o prosseguimento na análise dos demais requisitos da configuração de dano moral e inviabiliza a fixação da consequente reparação pecuniária.
4. Apelação parcialmente provida.